Tribunal: CARF
Processo: 10825.721284/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721284/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.671 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSE DIONISIO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721284/2013-54
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721284/2013-54

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado e intimado a recolher Imposto
de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 12.457,16 decorrente da glosa de
dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 45.859,49 e glosa de despesas médicas
não comprovadas no valor de R$280,00. Enquadramento Legal: a)Art. 8o, inciso II,
alínea “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001;
arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR; b) art. 8o, inciso II, alínea
“a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99-RIR.
O(A) contribuinte impugna parcialmente o lançamento através do documento
das folhas 14 a 37. Pelo exposto, requer a revisão do lançamento.
A parcela do IRPF não impugnada referente a glosa de despesas médicas no
valor R$77,00 foi transferida para o processo no 10825.721421-2013-51.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública. Tais pagamentos devem
ser comprovados quando solicitados pelo agente arrecadador com documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a transferência dos valores deduzidos.
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as
alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção
de provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as
hipóteses previstas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o que segue:
...
No que concerne aos meses de janeiro a abril de 2011, os extratos ora anexados
relativos aos mesmos períodos comprovam a efetividade dos pagamentos.
Nas linhas grafadas se encontram delineadas as compensações dos cheques
depositados para a liquidação das obrigações respectivas, nos exatos valores
constantes da planilha de fls. 32, em momento algum questionada pela fiscalização ou
pela própria decisão primária.
Assim, pertinente as deduções relativas aos meses de janeiro a abril de 2011.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721284/2013-54

Já no que diz respeito ao 13° salário, o Recorrente concorda e efetuará o
recolhimento dos valores relativos aos descontos efetuados junto ao INSS e
Banesprev, redundou em imposto suplementar de R$ 863,17.
Contudo, em relação a 13' (décima terceira) parcela da pensão, a decisão
objetada emprestou também a situação o tratamento próprio dos valores descontados
em folha por razão do pagamento da gratificação natalina, o que não é o caso.
Conforme se pode aferir as fls. 34/36 dos autos, foi determinado ao ora
Recorrente o pagamento de pensão alimentícia vitalícia correspondente a:
"8.1) 50% do valor total por ele recebido mensalmente do benefício n° 116.890.815-6,
que representa sua aposentadoria por invalidez da Previdência Social - INSS, inclusive
13° salário; mais
8.2) 50% do valor total por ele recebido mensalmente da complementação da
aposentadoria, Processo 200506 e Matrícula 024788-1, do Fundo Banespa de
Seguridade Social - BANESPREV, inclusive 13° salário; mais
8.3) 06 (seis) salários mínimos vigentes, inclusive com 13° salário." (grifamos)
A convenção judicialmente homologada atestava ainda que as verbas
correspondentes aos itens 8.1 e 8.2 seriam descontadas diretamente da autarquia e do
instituto, mediante ofício judicial. Já os valores correlatos aos 06 (seis)
salários mínimos seriam depositados em conta bancária da beneficiária até o
quinto dia útil do mês corrente (fls. 35, itens 9 e 10).
Como se percebe as escancaras, o valor glosado pela auditoria e confirmado
pela decisão judicial não se refere a pensão descontada de verba relativa a 13° salário\
(gratificação natalina), mas sim a 13a parcela de pagamento de
pensão alimentícia, tal qual fixado no item 8.3 do acordo de divórcio direto
judicialmente homologado (fls. 34/36).
Dessa forma, comprovado o efetivo pagamento via o comprovante de depósito
de fls. 30, deve ser restabelecida a dedução relativa a 13 parcela da pensão alimentícia.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a glosa de
despesas a título de pensão alimentícia referente a parcela do 13o salário retido na fonte pelo
INSS e Banesprev, no valor total de R$ 3.138,78.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721284/2013-54

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 15.720,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), da seguinte forma:
Glosa de despesas declaradas a titulo de pensão alimentícia por trata-se de
parcela referente ao 13o salário ( R$ 1.197,47 INSS), (R$ 1.941,31- BANESPREV) e
R$ 41.880,00, por falta de comprovação do pagamento, pois não apresentou as cópias
dos cheques, assim não identifica o emitente dos cheques que foram depositados ou
pago no caixa, e também não apresentou os comprovantes dos meses de janeiro,
junho a setembro de 2011.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 65):
Na fase impugnatória, o contribuinte anexa os documentos das folhas 14 a 30
que comprovam o desconto de cheques depositados na conta corrente da beneficiária
da pensão, Terezinha Aparecida dos Santos Franco, no valor de R$26.160,00
referente aos meses de 05 a 12/2011. Portanto, estão comprovados os pagamentos
neste período no montante de R$26.160,00 na forma estabelecida no acordo, o que
corresponde ao IRPF de R$7.194,00 a ser cancelado. O valor da pensão descontada
do 13o salário não pode ser deduzida dos rendimentos tributáveis na DAA visto que a
gratificação natalina sofre tributação exclusiva na fonte. A simples declaração da
folha 31 não é suficiente para comprovar a transferência dos valores acordados.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721284/2013-54

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi a falta de comprovação do pagamento nos meses de janeiro a abril e
sobre parcela do 13o salário.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça impugnatória o interessado apresentou: i) extratos bancários; ii)
comprovantes de depósito (e-fls. 14/30), nos meses de maio a dezembro de 2011; iii) declaração
(e-fls. 31), emitida pela beneficiária da pensão alimentícia; iv) planilha (e-fls. 32); e v) peças do
processo judicial no 1491/03 (e-fls. 33/26).
Agora em sede recursal o recorrente junta extratos bancários (e-fls. 88/91), no
período de janeiro a abril de 2011, a fim de comprovar a regularidade dos pagamentos.
Quanto à parcela da pensão alimentícia relativa ao 13o salário, s.m.j., entendo que
os valores são dedutíveis.
Neste caso em particular, verifica-se que os valores referentes ao 13o salário foram
repassados diretamente pelo alimentante à beneficiária, inexistindo tributação na fonte sobre
estes valores, portanto não se amoldando à regra da tributação exclusiva.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721284/2013-54

Quanto aos valores referentes aos meses de janeiro a abril de 2011, firmo
convicção de que os pagamentos foram efetivados restando comprovados pelo conjunto
probatório apresentado neste processo.
Assim, após a análise da documentação apresentada, entendo que o interessado
logrou êxito em suprir a lacuna apontada pela autoridade revisora e do julgamento de piso, sendo
os mesmos suficientes para comprovar a regularidade da dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 15.720,00.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Original